Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTOS INÉDITOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. A pretensão de expor argumentos inéditos a fim de provocar o rejulgamento da causa de modo favorável ao recorrente não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de inexistir relação de consumo na contratação, por pessoa jurídica, de operação de crédito na modalidade de capital de giro.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.